Tribunal: TJSP
Processo: 2299009-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. danos morais e materiais. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Irresignação. Descabimento. Prova coligida que revela a suficiência de recursos do agravante para o pagamento das custas processuais. Incompatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com a concessão do benefício.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. danos morais e materiais. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor. Irresignação. Descabimento. Prova coligida que revela a suficiência de recursos do agravante para o pagamento das custas processuais. Incompatibilidade da situação econômico-financeira do agravante com a concessão do benefício. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.